Tribunal: STF
Processo: RE 1498922
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO EM 2018. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E EXECUTADA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 



    1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 



    2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 



    3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF) 



    4. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE e da ADI nº 534/DF. Afirma cabível o afastamento da coisa julgada, a fim de ser observado o Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral, com expedição de precatório complementar, para que seja aplicada, sobre os valores devidos, o IPCA-E (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que o caso é de manter-se o acórdão recorrido.



    5. Eis os fundamentos do pronunciamento impugnado:



    “De início, ao contrário do que alega a agravante, não há erro in judicando na decisão agravado, tendo em vista que a negativa do pedido de recálculo da verba honorária está fundamentada na imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão quanto à discussão do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, seja no valor principal, seja no quantum relativo aos honorários de sucumbência. 



    No mais, nas razões do recurso, sustenta a agravante que é equivocada a aplicação do Tema n. 733 e que a preclusão aventada está sujeita a cláusula REBUS SIC STANDIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, tenho que não prosperam as alegações da parte agravante. 



    Esclareça-se, em primeiro lugar, que os cálculos, elaborados pela Contadoria Judicial (id 10441765), foram realizados de acordo com a determinação judicial, conforme indicado na decisão de id 10441759. 



    O credor concordou com os cálculos, conforme documento de id 10441769. 



    Nos termos da decisão de id 10441774, foi determinada a expedição dos precatórios e requisições, conforme solicitado pelo Credor, incluindo os honorários de sucumbência discutidos na decisão agravada, e cujo alvará de levantamento encontra-se em id 10441764, dando-se plena quitação, em 28/08/2018. 



    Diante de tais informações, entendo por descabida a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com os mesmos fundamentos, o da imutabilidade da coisa julgada, porque a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e também da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância das partes. 



    Esclareça-se que, embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, nos presentes autos, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 



    Portanto, mesmo as questões de ordem pública – se já decididas no processo –, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 



    Logo, no caso, não há falar em expedição de precatório ou requisição de pequeno valor complementar, já que o posicionamento posterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº11.960/09, não tem a capacidade de rescindir automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado em outro sentido, haja vista o princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Por fim, não há falar em aplicação da cláusula rebus sic standibus, uma vez que o título judicial ora executado não tem natureza condicional, além de que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal não torna automaticamente inválida as decisões anteriores que adotaram entendimento diverso.” (e-doc. 13).



    6. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à questão ora analisada, que seguiram entendimento contrário ao assentado no acórdão recorrido. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de precatório com juros como fixados no título judicial, expedido e pago, com plena quitação em 2018.



    7. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, estando correta a Corte de origem no que entendeu necessária a preservação da estabilidade das relações jurídicas, a fim de evitar-se a perpetuação da lide, fundamento que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.” 



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2022). 



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.” 



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator